Tribunal: STF
Processo: HC 59662
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-03-09
Data de publicação: 1982-03-09

Ementa:
Competência. Trafico de entorpecente com o exterior. Lei 6.368/76, art. 27. Justiça estadual (primeira instância). - O julgamento da ação penal pelo crime de tráfico de tóxicos com o exterior é da competência da justiça estadual, em primeira instância, na hipótese de inexistir Vara da Justiça Federal no foro competente, com recurso para o TFR. Habeas corpus improvido.